Tribunal: TJES
Processo: 5002832-09.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-09.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE NUNES NETO e outros (2)

APELADO: JOAO PHILIPI DAMIANI PIRSCHNER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002832-09.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: JOSUÉ NUNES NETO E OUTROS

EMBARGADO: JOÃO PHILIPI DAMIANI PIRSCHNER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes e negou-lhe provimento. Alegam os embargantes que o acórdão recorrido foi omisso quanto à aplicação de normas pertinentes ao leilão extrajudicial, notadamente em relação à impossibilidade de arrematação por valor inferior à metade da avaliação no segundo leilão, bem como à alegada defasagem do valor do imóvel em razão do tempo decorrido entre a avaliação e a arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar normas relativas à arrematação em leilão extrajudicial e à alegada defasagem do valor do imóvel; e (ii) estabelecer se a ausência de análise desses pontos ensejaria a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma expressa a regularidade do leilão extrajudicial e destaca que a questão relativa à validade da arrematação já foi objeto de apreciação em ações anteriores, não comportando nova discussão nos autos.

4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O órgão julgador fundamenta adequadamente sua decisão, apontando a inexistência de preço vil na arrematação, conforme a Lei nº 9.514/1997, que rege os leilões extrajudiciais, afastando a aplicação do artigo 891, parágrafo único, do CPC.

6. A insurgência dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão recorrido quando a matéria apontada como não analisada foi expressamente enfrentada na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
JOSUE NUNES NETO E OUTROS
em face do acórdão (ID 8765109) de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelos ora embargantes e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 9065820), o embargante aduz que o acórdão vergastado deixou de enfrentar normas que regem a questão, essenciais ao deslinde da causa e que não houve pronunciamento a respeito do entendimento consolidado do C. STJ no sentido de que, mesmo no segundo leilão, a arrematação do bem não pode ocorrer por valor inferior à metade da avaliação.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso em relação à arguição de defasagem do valor do imóvel em virtude do lapso temporal transcorrido entre a avaliação e a arrematação do imóvel.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 10504374.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pelo embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador, a respeito da regularidade do leilão. Na oportunidade, restou indicado, inclusive, que a referida questão sequer comportaria análise nestes autos, eis que já fora devidamente apreciada na demanda correspondente.

A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que tratou do referido ponto:

[...] Registro, visando elucidar os eminentes pares, que a presente ação se refere a uma imissão de posse ajuizada pelo apelado enquanto a demanda em alusão (nº 5002878-61.2023.8.08.0047) atine a ação anulatória de leilão ajuizada pelo recorrente, restando expressamente consignado na sentença que:

De início, destaco que a presente ação e os autos de n.º 5004037-73.2022.8.08.0047 são julgados pelo mesmo juízo e de maneira concomitante. Deste modo, não vislumbro risco de decisões conflitantes. Inexiste falar em aguardar o trânsito em julgado do ato judicial referente à demanda de n.º 5004037-73.2022.8.08.0047, na medida em que, mesmo em fase recursal, podem ser julgados em conjunto.

Assim, até mesmo sobre a ótica da ausência de prejuízo, inexiste razão para o reconhecimento de eventual nulidade suscitada quanto a este ponto, não sendo demais registrar, inclusive, que, de qualquer sorte, ambas foram pautadas conjuntamente, o que só reforça a ausência de qualquer mácula.

De igual forma, não vejo como frutificar a arguição de nulidade da sentença ante ao indeferimento da prova pericial requerida.

Explico.

No caso, o magistrado, após apresentação de réplica, proferiu decisão saneadora (ID 7206040 - item 98), fixando os pontos controvertidos da demanda (se há posse injusta e se houve aquisição viciada do direito de propriedade), procedendo a distribuição do ônus probatório (primeiro ponto a cargo do autor e segundo ponto a cargo do réu) e determinando a intimação das partes para especificarem eventuais provas a produzir, oportunidade em que o ora recorrente requereu - por meio da petição ID 7206043 (item 101) - a realização de prova pericial para avaliação do valor de mercado do imóvel e a produção de prova testemunha, restando deferida tão somente esta última requisição pela decisão ID 0018873 (item 103) pelos seguintes fundamentos:

[...]

Destarte, após realizada a audiência de instrução (ID 7206064 - item 122) e apresentadas as alegações finais, restou o feito sentenciado, acolhendo o pedido de imissão de posse em favor do ora apelado, por restar comprovado nos autos a (i) prova do domínio pelo apelado, (ii) a individualização do bem e a (iii) posse injusta do recorrente, senão vejamos:

Foi, justamente ao analisar a posse do bem (justa ou não), que o magistrado passou ao exame da arguição que gravita por todas as alegações efetuadas pelo recorrente, qual seja, eventual arrematação a preço vil do bem.

Consignou, todavia, já ter sido a questão exaustivamente apreciada, tanto no processo de nº 5004037-73.2022.8.08.0047 como no de nº 0001886-93.2020.8.08.0047, tendo em ambos sido devidamente afastada a suposta mácula ora reavivada a respeito da irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade pela instituição financeira, incluindo-se, o exame no tocante ao segundo leilão extrajudicial realizado (em 6.5.2021), que originou a alienação do imóvel ao requerente.

Com a finalidade de comprovar o afirmado, inclusive, fez questão o magistrado de citar parte da fundamentação da sentença de nº 5004037-73.2022.8.08.0047 que, por sua vez, julgo por pertinente replicar, neste feito, para melhor elucidação dos eminentes pares:

Pretende a parte autora com a presente demanda a declaração de nulidade do leilão extrajudicial que culminou com a arrematação pelo segundo requerido, referente ao imóvel de matrícula 9.750. Para tanto, lastreia a pretensão inicial em dois argumentos principais. O primeiro, está relacionado ao valor atribuído ao primeiro lance no leilão realizado em 29 de abril de 2021, em que foi previsto lance mínimo no valor de R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais) e não de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), sendo este o valor de avaliação do imóvel quando de sua alineação ao requerente. O segundo, diz respeito a aparente arrematação do imóvel por preço vil, considerando que o valor de arrematação somente correspondente a 28% (vinte e oito por cento) do valor de mercado, em violação ao artigo 891, parágrafo único, do CPC. Os requeridos, por outro lado e em síntese, apontam pela regularidade do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel.

Analisando os autos, depreendo, em consonância com o que já fora decidido quando da análise do pedido liminar (Id nº 15373835), que, a partir da prolação da sentença nos autos de n.º 0001886-93.2020.8.08.0047, em juízo exauriente de cognição dos fatos narrados naquela demanda, não havia impedimento para a realização de novos leilões extrajudiciais do imóvel cuja propriedade havia sido consolidada em nome da Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios.

O fato de constar no primeiro leilão o valor de R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais) e não R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) não o torna ilegal, notadamente porque sequer houve a arrematação do bem nesta oportunidade (1º leilão – 29/04/2021).

Não há exigência legal, à luz da Lei Federal n.º 9.514/1997, que regulamenta especificamente o leilão extrajudicial, que se realize nova avaliação do imóvel ou que ela seja considerada para fixação de preço vil, pelo fato de ser fixado em quantia inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço atual de mercado ou inferior a 50% da avaliação. Na realidade, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 27 da Lei Federal n.º 9.514/1997 tratam especificamente das questões jurídicas debatidas – o que já afasta na hipótese a aplicação do artigo 891, parágrafo único, do CPC –, ao estabelecem que: i) no primeiro leilão, haveria irregularidade caso o lance seja oferecido em montante inferior ao valor do imóvel – o que não ocorre para a hipótese, pois sequer realizada a arrematação neste momento; ii) no segundo leilão, o lance indevido (ou “preço vil”) somente ocorreria caso fosse inferior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. A propósito:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Com isso, não há qualquer irregularidade no procedimento de leilão extrajudicial em não se considerar o valor de avaliação, visto ser legalmente permitido a venda do imóvel levando em conta o valor da dívida, conforme exegese do art. 27, § 2°, da Lei n° 9.514/97. Neste sentido, destaco o entendimento jurisprudencial sobre a questão:

[...]

Assim, considerando que o segundo requerido arrematou o imóvel pelo valor de R$ 262.431,21 (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) em segundo leilão e não há nenhum indicativo mínimo de desrespeito ao artigo 27, parágrafo 2º, da Lei Federal n.º 9.514/1997, observo que inexiste plausibilidade jurídica para o acolhimento da pretensão inicial, notadamente porque tal montante foi suficiente para cobrir os débitos da parte autora para com a requerida. Registro, ainda, que os julgados mencionados pela parte autora sobre “preço vil” se referem a leilões judiciais, cujas regras são diversas do leilão extrajudicial, a partir do regramento específico da Lei Federal n.º 9.514/1997.

Ademais, urge destacar, que o preço de avaliação do imóvel é o de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), porquanto é o valor indicado como sendo o valor do imóvel para efeito de venda em público leilão, conforme preconizado pelo art. 24, VI, da Lei n° 9.514/97 (Id nº 16979129). O requerente, para fins de realização do contrato com garantia de alienação fiduciária, anuiu com o valor de avaliação do imóvel, e não pode, agora, respaldar o pedido de nulidade na alegação de descompasso entre o valor de alienação e de mercado do imóvel, especialmente quando livremente concordou com o valor total atribuído ao imóvel ofertado em garantia.

Desse modo, o fato de ter o requerente apresentado laudos de avaliação constantes dos Id’s nº 15328828, 15328829 e 15328830, datados de junho de 2022, que apontam considerável valorização do imóvel, não inquinam de qualquer nulidade o procedimento de consolidação da propriedade efetuado em 2019, bem como a alienação extrajudicial ao segundo requerido realizada em 2021. Nesse sentido:

Infere-se, portanto, que buscam os recorrentes, pela presente ação de imissão de posse, reabrir discussões pretéritas já há superadas, estando, inclusive, extraída de tal razão a impertinência da prova pericial requerida.

Nesse contexto, ante a suficiência de prova documental encartada aos autos, bem como por já ter sido refutada a tese de arrematação por preço vil do imóvel em processos anteriores, que foi devidamente proferida a sentença impugnada, não havendo, portanto, qualquer vício apto a ensejar sua nulidade.

Assento, por oportuno, ainda, que em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o caso em apreço, no qual, repito, pelo vasto acervo probatório e pelo enfrentamento da tese em outros processos, entendeu pela existência de elementos suficientes para a formação de sua convicção, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão.

[...]

Diante de tal quadro, demonstrada a prova do domínio pelo apelado (adquiriu o bem em leilão - vide ID’s 7205847 a 7205850), a individualização do bem (ID 7205850) e a posse injusta do recorrente (ID 7205851) que, como bem pontuado na sentença, inadimpliram o contrato de financiamento que, por sua vez, ensejou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciária que, por conseguinte, a alienou por meio de leilão extrajudicial, não há que se falar em reforma da sentença, sendo por demais insuficiente eventual alegação genérica a respeito da função social do bem, por todos os elementos já pontuado, tese esta, inclusive, apenas como obter dictum, que se caracterizaria até mesmo como nítida inovação frente a contestação apresentada
.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 13:04:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55654924022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.